Tribunal: TJBA
Processo: 8011136-32.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011136-32.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA AGRAVADO: J. B. S. e outros Advogado(s):HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO. ASSINATURA ELETRÔNICA AVANÇADA. PLATAFORMA NÃO VINCULADA À ICP-BRASIL. EXIGÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO EXCLUSIVA E DECRETAÇÃO DE REVELIA. FORMALISMO EXCESSIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão de primeiro grau que, sob pena de decretação de revelia, determinou a regularização imediata de sua representação processual, reputando inválidos a procuração e o substabelecimento colacionados aos autos sob o fundamento de que as assinaturas eletrônicas neles apostas não possuíam certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). II. Questão em discussão 2. A lide recursal restringe-se a perquirir se a certificação oriunda exclusivamente da ICP-Brasil constitui requisito essencial, absoluto e obrigatório para atestar a validade jurídica de instrumentos de mandato e substabelecimentos firmados eletronicamente para fins de representação processual perante o Poder Judiciário. III. Razões de decidir 3. O arcabouço normativo que baliza as assinaturas eletrônicas, notadamente o artigo 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e os artigos 4º, inciso II, e 5º da Lei nº 14.063/2020, confere inequívoca admissibilidade e validade jurídica à assinatura eletrônica avançada, que se utiliza de meios idôneos de comprovação da autoria e integridade de documentos, mesmo que expedidos por entidades certificadoras externas e não credenciadas ao sistema ICP-Brasil. 4. Os documentos apresentados pela agravante contemplam múltiplas chaves de autenticação, como o registro de IP, data e rastreio, atestando a integridade da vontade manifestada, sendo que a recusa sistemática e peremptória de tais elementos pela jurisdição de base configura claro excesso de formalismo, sobretudo quando a própria parte comparece aos autos e ratifica o ato, inexistindo suspeita palpável de fraude. 5. A exigência judicial de exclusividade da chancela ICP-Brasil, associada à severa cominação de revelia, atenta diretamente contra as premissas constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como ignora o postulado da instrumentalidade das formas contemplado pelos artigos 104 e 425 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "A ausência de certificação digital expedida pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) não inquina de nulidade a procuração ou o substabelecimento judicial assinados eletronicamente, sendo válida a manifestação de vontade consubstanciada em assinatura eletrônica avançada, sobretudo quando inexiste impugnação fundamentada à autoria ou integridade do documento, sob pena de incorrer-se em formalismo processual excessivo." __________ Dispositivos relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001 (art. 10, § 2º); Lei nº 14.063/2020 (art. 4º, II e art. 5º); CPC (arts. 104 e 425). Jurisprudências relevantes citadas: REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024; AI: 22034298820228260000 São Paulo, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 18/10/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8011136-32.2026.8.05.0000, sendo Agravante Banco Pan S/A e Agravado J. B. S., devidamente representado nos autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator